Tribunal: STF
Processo: RE 78601
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISAO DE VEICULOS. DOCUMENTO DE VENDA.
DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEICULOS AUTOMOTORES.- AÇÃO AJUIZADA
CONTRA QUEM FIGURA NA REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO COMO PROPRIETARIO DO
VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR DE
VENDA SEM REGISTRO PÚBLICO, QUE NÃO PODE PREVALECER CONTRA TERCEIROS
DE BOA-FÉ.- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.